Tribunal: STF
Processo: RE 1298647
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Analiso os pedidos de ingresso como amicus curiae formulados pela seguintes pessoas físicas e jurídicas:



     Mirian SantAna Fernandes de Jesus (e. Doc 262 ID: e3f886ba);



     Nivaldo Pontes da Silva (e. Doc 269 ID: 3a7ef616);



     Jayra Silva Santos (e. Doc 275 ID: e66100a2);



     Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA) e. Doc 283 ID: 6a29aa23; e



     Município de Paraty e. Doc 294 ID: 783239f6.



     O Código de Processo Civil assim dispõe sobre o instituto em análise:



    Art. 138, caput . O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



     O terceiro que ingressa no processo para fornecer ao órgão jurisdicional sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnicos-jurídicas de maior complexidade, pode ser pessoa natural ou jurídica, e até mesmo um órgão ou entidade sem personalidade.



     O deferimento de ingresso do assim chamado amigo da Corte pressupõe a demonstração dos requisitos da representatividade adequada, relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou repercussão social da controvérsia, além de o pedido ter sido formulado anteriormente à liberação dos autos para inclusão em pauta de julgamento.



     A representatividade deve ser aferida segundo um critério adicional, qual seja, identificar se aquela entidade agrega, ou não, argumentos e informações inovadores sobre o processo.



     A mera influência que a decisão possa causar à esfera jurídica de interesse da entidade postulante não é constitucionalmente relevante para que se admita a sua intervenção.



     Tendo em vista já haver eu deferido (e. Doc 82) o ingresso da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho (ABMT), indefiro o pedido ora formulado pela ANAMATRA.



     Tal o contexto, também indefiro os pedidos formulados pelas pessoas naturais acima identificadas, a fim de evitar a sobreposição de argumentos.



     Publique-se



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente